Tribunal: TCU
Processo: 004.777/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3730/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.777/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Schaefer da Rosa (XXX.274.439-XX); Almir Ribeiro da Silva Filho (XXX.144.787-XX); Carlos Rafael Silva de Oliveira (XXX.041.159-XX); Cintia Laura Pereira de Araujo (XXX.321.679-XX); Cristiane Tavares Feijo (XXX.178.460-XX); Felipe Joel Zimann (XXX.780.429-XX); Juliane Fiates (XXX.659.829-XX); Liliana Paula Bricarello (XXX.828.328-XX); Mara Vogt (XXX.920.599-XX); Marcos Paulo Nostrani (XXX.797.779-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.